Tribunal: TJBA
Processo: 8006132-20.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8006132-20.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

Advogado(s)
:
ICARO SALES LIMA, IGOR MACEDO FACO

EMBARGADA: GEANE SANTOS SILVA NERI

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES, ICARO SALES LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “OMISSÃO” NO JULGADO
.
APELAÇÃO
.
AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER,

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. TESE FIXADA NA ADI N. 7.265/DF. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EXAME PLEITEADO. PREVISÃO NO ROL DA ANS. INAPLICAÇÃO DA TESE FIXADA NA ADI 7.265/DF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8006132-20.2024.8.05.0150
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE

OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.